Tribunal: TJMT
Processo: 1004333-96.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004333-96.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NORMA PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 014.394.601-32 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITO AO FGTS
ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

- REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (
ARE 709212/DF
) -
DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS – PRECLUSÃO – AUTORA DECLINOU DA PRETENSÃO NO PRIMEIRO GRAU -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O
prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, nos termos do julgado pelo STF,

no R
ecurso Extraordinário em Agravo (ARE 709212/DF) com repercussão geral reconhecida.

No que tange as demais verbas trabalhistas também não há que falar em reforma da decisão objurgada, uma vez que houve a preclusão, já que a autora declinou dos pedidos no juízo de primeiro grau. Ainda que os considerasse, a nulidade do contrato só gera direito a percepção dos salários referentes aos períodos trabalhados e ao FGTS, respeitados a prescrição (RE 765320 RG/MG).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NORMA PIRES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a Ação de Cobrança no 1004333-96.2017.8.11.0002, para reconhecer a nulidade do contrato de trabalho entre as partes e determinar que o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
recolha o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
referente ao período laborado entre os anos de 2004 e 2014, ocasião em que trabalhou como Agente de Segurança e Manutenção, respeitando a prescrição.

Ainda na sentença revisada, o Juízo
a quo
deixou de condenar o Município ao pagamento das custas processuais por ser isento e decidiu que os honorários serão fixados quando liquidado o julgado.

Nas razões recursais, aduz que a prescrição quinquenal fixada pelo STF no julgamento do ARE no 709.212/DF não se aplica ao caso, uma vez que os valores venceram anteriormente ao julgado.

Sustenta que, por ser nulo o contrato, faz jus as demais verbas trabalhistas.

Ao final, requer a reforma da sentença e via de consequência, afastar a prescrição quinquenal e condenar o apelado ao pagamento das demais verbas trabalhistas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 36523453).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de circunstância que justifique a intervenção ministerial (ID 39751480).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
NORMA PIRES DE OLIVEIRA
ajuizou, em
07/06/2017
, a
Ação de Cobrança no 1004333-96.2017.8.11.0002 em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
, a fim de anular o contrato de trabalho entre as partes e determinar que apelado recolha o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
referente ao período laborado entre os anos de 2004 e 2014, respeitando a prescrição.

A pretensão inicial foi julgada procedente pelo magistrado
a quo
em 02/05/2019.

Colhe-se da parte dispositiva:

“Diante do exposto, reconhecido o contrato nulo com efeito “ex tunc”, e pelo que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido de FGTS face a nulidade do contrato de trabalho do período de abril/2004 a dezembro/2014, fazendo jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período laborado não prescrito, sobre os quais devem incidir correção monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de mora a partir da citação”.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Sustenta a apelante que a prescrição quinquenal fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE no 709.212/DF não se aplica ao caso, uma vez que os valores venceram anteriormente à data do julgado.

Ao modular os efeitos da decisão, o STF decidiu que seriam
ex nunc
, ou seja, aplicados as ações ajuizadas após o julgado, vejamos:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

A tese do STF é clara no sentido de que a prescrição quinquenal se aplica as ações ajuizadas após o julgamento que se deu em 13/11/2014.

In casu
, a pretensão inicial foi interposta em 07/06/2017, ou seja, após o julgado.

Assim não merece acolhida a tese suscitada pela apelante, já que o entendimento do Supremo é aplicável ao caso em tela.

No que tange as demais verbas trabalhistas também não há que falar em reforma da decisão objurgada, uma vez que houve a preclusão, já que a autora declinou dos pedidos no juízo de primeiro grau quando emendou à inicial (ID 15190520 dos autos de origem).

Ainda que os considerasse, a nulidade do contrato só gera direito a percepção dos salários referentes aos períodos trabalhados e ao FGTS.

O assunto já foi sedimentado pelo STF
, em sede de Repercussão Geral, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 - ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA1-
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.2
. Quanto à atualização do débito com juros e correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observando-se o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810. (N.U 0018007-32.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

O entendimento inclusive está sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

“Súmula 363 - CONTRATO NULO. EFEITOS. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2o, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS”.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, para manter a sentença objurgada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020